Tribunal: TJBA
Processo: 8000475-16.2023.8.05.0156
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Origem do Processo: Comarca de Macaúbas Apelação: 8000475-16.2023.8.05.0156 Apelante: Jonathan Pina Novais Advogada: Anna Clara Cardoso Azevedo (OAB/BA 74.157) Advogada: Clisia Perpetua dos Santos Cardoso (OAB/BA 29.624) Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Paula Rainna Nascimento Santos Procuradora de Justiça: Lícia Maria de Oliveira Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABORDAGEM POLICIAL FUNDADA EM SUSPEITA. PROVA LÍCITA. ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. IMPROCEDÊNCIA. ALEGAÇÕES SOBRE DOSIMETRIA DA PENA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta por Jonathan Pina Novais contra sentença condenatória que o puniu pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 600 dias-multa. A condenação baseou-se na apreensão de 15 papelotes de cocaína ocultos no capacete do réu, além de dinheiro em espécie, em local reconhecido como zona de tráfico de entorpecentes. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se a abordagem e a busca pessoal realizadas pela polícia foram ilegais, tornando ilícitas as provas produzidas; (ii) saber se os elementos constantes nos autos autorizam a condenação por tráfico ou a desclassificação para o crime de uso pessoal; e (iii) saber se a dosimetria da pena poderia ser revista, com base na exclusão da valoração negativa dos antecedentes, no reconhecimento da confissão espontânea; (iv) aplicação da detração penal para eventual alteração do regime prisional. III. Razões de decidir 3. A abordagem policial foi legal, diante de fundada suspeita provocada pelo comportamento nervoso do réu e pelo local dos fatos, sendo legítima a busca pessoal e válida a prova obtida. 4. A quantidade, forma de acondicionamento e modo de ocultação da droga, somados à quantia em dinheiro e aos depoimentos policiais coesos, apontam para a finalidade mercantil, afastando a alegação de uso pessoal. 5. A dosimetria da pena observou os critérios legais: mantida a valoração negativa dos antecedentes diante de condenações anteriores; não reconhecida a confissão espontânea como atenuante por ausência de contribuição efetiva 6. Pleito de reconhecimento de detração penal que deverá ser apreciado pelo Juízo de Execução. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido parcialmente e desprovido. Tese de julgamento: “1. A abordagem policial em local de tráfico, diante de comportamento suspeito, legitima a busca pessoal e as provas obtidas. 2. A apreensão de entorpecentes fracionados, escondidos e acompanhados de dinheiro, aliada a depoimentos policiais firmes, caracteriza tráfico de drogas. 3. A revisão da dosimetria exige demonstração de erro manifesto na fixação da pena, o que não ocorreu no caso concreto.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 144; CPP, arts. 240 e 244; Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33; CP, art. 59. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 948.834/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 26.03.2025, DJEN 31.03.2025; STJ, AgRg no AREsp 1802964/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 08.06.2021, DJe 30.06.2021; STJ, AgRg no HC 936.224/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 12.02.2025, DJEN 26.02.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação nº 8000475-16.2023.8.05.0156, em que são as partes acima citadas. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, a unanimidade, em CONHECER EM PARTE e NEGAR PROVIMENTO ao apelo defensivo, nos termos do Voto do relator. Salvador/BA, data registrada no sistema. Mario Alberto Simões Hirs - 2ª Câmara Crime 2ª Turma Relator